Tribunal: TJDFT
Processo: 0733038-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733038-53.20243.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA GENY MEDEIROS COSTA AGRAVADO: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por JOANA GENY MEDEIROS COSTA contra a decisão de ID 204598263, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação anulatória de ato e negócio jurídico e repetição de indébito n. 0729591-54.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - CREDSEF, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). [...] No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de R$ 25.279,47, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. [...] Saliento, ainda, que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Promova a secretaria a retirada da marcação de segredo de justiça cadastrada no processo. (ID 204598263) Nas razões recursais, a agravante sustenta que, a decisão agravada fundamentou o indeferimento do benefício à ora recorrente tão somente em um critério objetivo, qual seja, a remuneração da autora, sem se debruçar sobre as peculiaridades do caso concreto, no particular, a esdrúxula situação de superendividamento. Destaca que para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, devendo levar em consideração se a parte de fato possui disponibilidade financeira momentânea para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pontua que o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, com o objetivo de resguardar aqueles que não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Esclarece que a condição de hipossuficiência, que justifica a concessão do benefício, não se confunde com o estado de miserabilidade ou mendicância, mas tão somente a incapacidade momentânea, analisada no caso concreto, de arcar que as despesas vinculadas ao processo. Afirma que, dessa forma, tanto o Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, quanto a Lei no 1.060/1950, deixam de indicar critérios objetivos para a aferição da condição. Cita argumentos doutrinários e colaciona julgados corroborando as teses defendidas. Argumenta que a recorrente possui inúmeros compromissos financeiros com empréstimos bancários que inviabilizam, no momento, o custeio das despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da subsistência própria e de sua família. Ressalta que a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, sugere que a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Destaca que estão presentes os requisitos legais necessários, devendo, desde logo, em caráter liminar, serem concedidos os efeitos ativo e suspensivo (art. 1.019, I, CPC) ao presente Agravo de Instrumento. Assim, a agravante requer, em suma: a) seja conferido o efeito suspensivo ao recurso para, de imediato, conceder os benefícios da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, para determinar que a inicial seja recebida sem recolhimento das custas, até que haja provimento judicial final da e. Turma Cível no presente recurso; b) no mérito, o provimento recursal, confirmando a liminar pleiteada e concedendo definitivamente o benefício à agravante (ID 62694563). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante. Pois bem, a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Quanto às circunstâncias subjetivas, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1] sugere o sopesamento do patrimônio, das condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e dos sinais ostensivos de riqueza eventualmente. No caso em apreço, os contracheques da agravante de IDs origem 204565711 e 204565711 indicam que os valores auferidos como auditora fiscal de atividades urbanas são substanciais e superiores ao critério de 5 (cinco) salários mínimos. Ocorre que, conforme se infere dos demais documentos colacionados à origem conforme IDs 204565727, 204565730, 204565731, 204565737, 204565738 e 204565743, embora o valor recebido pela agravante como renda seja elevado, quando considerado o salário bruto, o importe mensal é quase totalmente absorvido por gastos com empréstimos, tanto consignados quanto descontados em conta corrente, financiamento imobiliário e educação da prole, corroborando as razões recursais. A título de exemplo, o valor da parcela de financiamento imobiliário (ID origem 204565731) somado com a mensalidade escolar dos filhos (IDs origem 204565737 e 204565738), totaliza mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que ultrapassa bastante os rendimentos líquidos atuais da agravante. Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, tenho que o fato de a agravante ter altos gastos para manutenção básica não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de grande comprometimento de sua renda. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de comprometimento da renda com empréstimos e gastos básicos de manutenção enfrentado pela agravante. Vale ressaltar que, conforme precedentes desta Corte de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, ou seja, mesmo que seja considerada a renda familiar como critério objetivo para a concessão da gratuidade, a condição do cônjuge não se confunde com a da agravante que solicita o benefício. Assim, entendo que a recorrente se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito ao deferimento da gratuidade da justiça. O perigo da demora está caracterizado, uma vez que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, presentes os requisitos do art. 300, caput, e do art. 995, parágrafo único, do CPC, os quais, na prática, possuem o mesmo conteúdo, devem ser deferidos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para conceder à agravante a gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Ademais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne ao prazo para recolhimento das custas iniciais. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo no que concerne à gratuidade da justiça, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.